Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação.

2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. Considerando que o valor avaliado do bem subtraído ultrapassa o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, este não pode ser considerado inexpressivo.

4. Ademais, a reincidência constitui elemento que afasta os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e inexpressividade da lesão provocada, exigidos para o reconhecimento do princípio da insignificância.

5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.